Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715160-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Tutela antecedente - Deferimento na origem - Alegação de não cumprimento de requisitos de portabilidade - Perigo de dano reverso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A parte agravante sustenta, de forma genérica, que "ao recepcionar a documentação para implantação do contrato, verificou a ausência de alguns documentos essenciais para proceder com a análise do pedido, e portanto, negou a implantação do novo plano contratado, com a isenção total das carências." Ocorre que a tese sustentada não encontra ampara no conjunto probatório formado até o presente momento processual. Da análise da petição inicial, verifica-se que o autor comprovou a existência de contato com a representante comercial e a existência de cláusula de barreira no plano de saúde em virtude de sua idade. Neste momento processual, não há sequer um indício de que a negativa foi fundada na ausência de documentos essenciais, como sustentado pela recorrente. Assevero que a petição inicial acostou os documentos relacionados pela legislação. Além disso, não há nenhuma dificuldade no cumprimento da tutela antecipada, com a consequente análise dos documentos acostados à lide e exposição motivada e fundamentada de eventual negativa de portabilidade. Nesta toada, o perigo de dano é reverso para o consumidor que está sendo tolhido por conta de requisito etário inexistente na legislação ou no ordenamento jurídico brasileiro. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator